Tribunal: STF
Processo: Rcl 88931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Venina Benedetti Fagundes e Francisco Cordeiro Fagundes para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 363.889/DF (Tema 392 da Repercussão Geral) pelo Ministro-relator da Tutela Cautelar Antecedente n. 1.249/MS do Superior Tribunal de Justiça — STJ.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que:

A decisão reclamada, ao estabelecer óbices meramente rituais como a exigência de prova de dilapidação patrimonial imediata para proteger a verdade biológica, acaba por neutralizar a força normativa do Tema 392/STF. 
Tal rigorismo formal atua como uma barreira ao exercício do direito fundamental à identidade, amparado por prova técnica de DNA (99,99%). 
Não se busca aqui a mera reforma de uma decisão, mas a preservação da autoridade deste Excelso Tribunal perante atos que subtraem a utilidade prática de seus precedentes vinculantes. 
Ao utilizar ausência da peça conexa (o Recurso Especial) como óbice formal à análise do mérito, o Ministro Relator evitou julgar a urgência existencial da reclamante Venina Benedetti Fagundes, pois o FUMUS BONI IURIS JÁ ESTAVA ROBUSTAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS DA CAUTELAR E ADITAMENTO, por meio dos seguintes documentos de altíssimo valor probatório e constitucional, que atestam a nulidade absoluta da coisa julgada: 
PROVAS DE NULIDADE PROCESSUAL AB INITIO (VÍCIO DE EXISTÊNCIA): 
• Procuração Falsa (1981): Documento falsificado com poderes especiais, para representar os reclamantes no Inventário de Feliciano Vieira Benedetti; 
• Acórdãos da Ação Declaratória de Nulidade e da Ação Rescisória que CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA E A COMPROVAÇÃO DESTA PROCURAÇÃO FALSA, tornando o vício de representação incontroverso nos autos; 
• Requerimento Expresso do Ministério Público (1981): Onde requer expressamente a Nulidade Absoluta do Inventário de Feliciano Vieira Benedetti, por ausência do Juiz na audiência e assinatura na Ata de Últimas Declarações;
• Ausência de substituição processual pelo falecimento do advogado Antônio Franco da Rocha, quando o processo tramitava no STJ.
PROVAS DA FRAUDE DE ESTADO E INEXISTÊNCIA BIOLÓGICA: 
• Laudo de DNA de 99,99% POSITIVO: Prova material incontestável da verdade biológica de Venina Benedetti Fagundes com Feliciano Vieira Benedetti; 
• Ata de recusa dos requeridos em fazer o DNA: Reforça a má-fé na ocultação da verdade; 
• Manifestação do Ministério Público de Caarapó/MS sobre a simulação na filiação adotiva; 
• Processo de Nulidade da Escritura de Adoção: (Atualmente PARALISADO aguardando decisão, agravando a inércia judicial); 
• Certidões de Óbito de Lourdes Rodrigues, Feliciano Vieira Benedetti e Oliva Brun Benedetti. 
Todas estas provas, que demonstram de forma cabal a NULIDADE ABSOLUTA, A FRAUDE DE ESTADO E A ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA, estava à disposição do Ministro Relator no STJ. 
O indeferimento da tutela, com base em formalismos, constitui um DESAFIO FRONTAL E QUALIFICADO À AUTORIDADE DECISÓRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o STJ utilizou um óbice formal para neutralizar o direito fundamental à identidade de uma idosa em grave estado de saúde, chancelando uma coisa julgada manifestamente nula, em evidente frustração do comando constitucional exarado no Tema 392/STF. 
Para sanear o vício processual e garantir a plena instrução da Reclamação Constitucional, os reclamantes juntam integralmente nesta oportunidade o Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial conexos (doc. 1, pp. 4-6).

Ao final, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars  para:

A.3. DECLARAR A NULIDADE DE PLENO DIREITO E A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA da decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente n° 1249 – MS/STJ, por VIOLAÇÃO FRONTAL E QUALIFICADA à autoridade do Tema 392/STF e por violar o princípio da dignidade humana, ao proteger uma coisa julgada manifestamente nula/inexistente; 
A.4. CESSAR A NEGAÇÃO DA PROVA MATERIAL E RESTAURAR O FUMUS BONI IURIS: Reconhecer, para fins cautelares, a inquestionável verossimilhança do direito (fumus boni iuris) decorrente do conjunto probatório material incontroverso e ignorado pelo ato coator do STJ. Este conjunto é formado pelo:
¿ Laudo de DNA (99,99% de filiação legitima, transitado em julgado no STJ; 
¿ Certidão de Óbito e Ato de Sepultamento de Lourdes Rodrigues (prova documental que comprova a impossibilidade biológica da filiação); 
¿ Certidão de Caarapó de 1965 (prova documental na qual o próprio pai biológico, Feliciano Vieira Benedetti, declarou que Venina Benedetti Fagundes era filha ilegítima de Lourdes Rodrigues e Jacob Vieira). 
Este conjunto de provas, ao ser sumariamente ignorado e não valorado para o juízo cautelar, constitui a violação mais aguda e direta do Tema 392/STF;
A.5. DETERMINAR IMEDIATAMENTE O BLOQUEIO TOTAL E IRREVOGÁVEL E O RASTREAMENTO PATRIMONIAL de todos os bens dos requeridos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, IAGRO, GOI e outros meios cabíveis, de todos os bens (móveis, imóveis e ativos financeiros), reconhecendo que a tutela cautelar é a CONDIÇÃO DE EFICÁCIA CONSTITUCIONAL E UTILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO PARA A RECLAMANTE EM VIDA, cessando, assim, a dilapidação continuada (doc. 1, p. 11).

Quanto ao mérito, requer:

B.1. Notificação da autoridade reclamada; 
B.2. Intimação da Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer; 
B.3. A PROCEDÊNCIA INTEGRAL da presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar concedida; 
B.4. JULGAR PROCEDENTE a Reclamação para restabelecer a autoridade do Tema 392/STF, reconhecendo que a prova material técnica (DNA) e as nulidades de ordem pública (procuração falsa e ausência de assinatura do juiz) afastam os óbices rituais que impedem a eficácia do direito fundamental; 
B.5. DETERMINAR, com base na Teoria da Causa Madura conforme art. 1.013, § 3º, CPC, que o juízo de origem proceda ao julgamento imediato do mérito, garantindo que a verdade biológica não seja neutralizada por formalismos, restaurando a filiação da reclamante ainda em vida;
B.6. O RECONHECIMENTO EXPRESSO da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, conforme art. 37, § 6º da CF, pela omissão e negligência judicial continuada que agravaram o dano existencial; 
B.7. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento da prioridade de tramitação do feito; 
B.8. Protestam, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, prova documental suplementar (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente apresentada por VENINA BENEDETTI FAGUNDES e FRANCISCO CORDEIRO FAGUNDES (VENINA e FRANCISCO) objetivando a constrição patrimonial dos requeridos da demanda principal, para salvaguardar o resultado útil do processo. 
É o relatório. 
A concessão de tutela antecipada se condiciona à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.
A fumaça do bom direito corresponde a probabilidade de êxito da pretensão, exigindo o cotejo da peça recursal com o acórdão recorrido. 
Porém, não foi juntado o recurso especial, impedindo a análise do fumus boni iuris. 
Dessa forma, não se tem como verificar a presença de elementos aptos para a concessão da medida postulada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O pedido de tutela provisória voltada à concessão de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido na origem deve vir acompanhado da correta instrução do feito com as cópias de todas as peças que viabilizem a compreensão da controvérsia, em especial o acórdão recorrido. 
2. A não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabilizam a concessão da tutela de urgência. 
3. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no TP n. 2.529/PE, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 1/9/2023)
Para a caracterização do periculum in mora, por sua vez, deve ser demonstrada a ocorrência de circunstâncias, concreta e real, da possibilidade de dano irreparável ou que possa prejudicar o resultado útil do processo. 
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PLEITO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERENTE. 
1. O uso da tutela de urgência no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional que visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional futuro. 
2. Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. 
[...] 
4. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 11/4/2024)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMETO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
1. O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida, o que não se verificou no caso concreto. 
[...] 
Agravo interno improvido. 
(AgInt na TutCautAnt n. 245/MG, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, DJe de 20/3/2024)
Porém, na espécie, não foram juntados documentos aptos a demonstrar a alegada dilapidação patrimonial. 
Dessa forma, em uma análise perfunctória, própria das liminares, não antevejo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupostos indispensáveis a concessão da medida urgente. 
Nessas condições, INDEFIRO O PEDIDO (doc. 35, p. 3).

Como se vê, o Ministro-relator limitou-se a indeferir o pedido de tutela cautelar antecedente por não vislumbrar a presença da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pressupostos indispensáveis a concessão da medida cautelar.

Assentou não ser possível a análise do  fumus boni iuris, uma vez que não foi juntado o recurso especial. Quanto ao periculum in mora, afirmou que não foram juntados documentos aptos a demonstrar a alegada dilapidação patrimonial.

Com efeito, a decisão reclamada nem mesmo chegou a se manifestar sobre os fundamentos do RE 363.889/DF (Tema 392 da Repercussão Geral), de maneira que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – No caso, o ato reclamado é apenas um despacho de mero expediente, que não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, dar andamento ao processo, sendo incabível, portanto, a reclamação. 
II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
III – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.686 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2021 — grifei).

Ressalto, ademais, que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, visto que a parte reclamante impugna decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, contra a qual ainda é possível a interposição de recursos.

De fato, o inciso II do § 5° do art. 988 do  CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:

[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 
2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 
3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 
4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  8/3/2024).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

Registro que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a determinação de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).

Com esse entendimento, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator